Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001914-36.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: RAIMUNDO NONATO TORRES MACHADO
Agravados: AGROFLORESTAL VALE DA ONÇA LTDA-EPP e outros
Número do Protocolo: 1001914-36.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO TORRES MACHADO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1000483-04.2021.8.11.0096), ajuizada contra o agravante e contra pessoas identificadas apenas como “Sr. Nelson” e “Dona Dora”, por AGROFLORESTAL VALE DA ONÇA LTDA-EPP, JANDIR JOÃO BERNARDON, ALIETE TERESINHA BERNARDON, GERSON LUIZ BERNARDON e ELIANE FÁTIMA BERNARDON ZANELLA, deferiu pedido de liminar, ordenando expedição de mandado proibitório em favor dos autores em relação à “área de 6.050,2530 ha, denominada Agropecuária Vale da Onça, localizada no Município de Itaúba”, por reputar satisfatoriamente demonstrado “o exercício regular da posse, em cognição sumária não exauriente, através da autorização para desmatamento, comprovante de pagamento de Imposto Territorial Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, Projeto de Manejo Florestal (e) Autorização para Exploração Florestal”, e admitir que “o justo receito da moléstia resta comprovado por meio das imagens fotográficas (anexadas aos autos), além dos boletins de ocorrência registrados em razão de ameaças de ocupação de toda área daquela região” (cf. Id. no 65984312 dos autos de origem).
O réu/agravante sustenta que o Boletim de Ocorrência mencionado pela decisão agravada “não serve como prova de ameaça, consistindo na verdade em fraude e litigância de má-fé”, pois foi elaborado a pedido de Sérgio Luiz Zanella, marido da autora Eliane, cunhado do autor Gerson e genro da autora Aliete, o que, segundo o recorrente, demonstra “que se trata de parentes muito próximos, cuja narrativa dos autores não corresponde à verdade dos fatos, que foram alterados de forma covarde, cínica e criminosa” (sic – cf. Id. no 117457991 - Pág. 11).
Afirma que, “ao contrário do que foi alegado na inicial aditada, (ele, agravante, até) ajudou na defesa da posse da área em algumas ocasiões, em conformidade com os interesses dos membros da família Bernardon (...), tendo rechaçado outras tentativas de invasão ocorridas anteriormente”, tanto que diz ter sido ele quem “avisou o administrador/caseiro dos agravados, Valdir, de que tomou conhecimento que um pessoal tinha manifestado a intenção de invadir a propriedade”.
Assegura que “nunca ameaçou invadir as terras objeto da ação, ou juntou-se com quem quer que seja nesse desiderato, nem nunca teve qualquer tipo de comportamento de ameaça à posse dos agravados naquela área de terras, (e) não se valeu de seu cargo no IBAMA para ameaçar ou chantagear quem quer que seja, inclusive os agravados ou o comunicante”; nega tê-los ameaçado de morte e exigido “dinheiro para que terras não fossem invadidas” (sic – cf. Id. no 117457991 - Pág. 11/12).
Aduz que os autores/agravados não apresentaram a gravação de áudio mencionada no Boletim de Ocorrência por eles registrado pela internet em 13/07/2021 perante a autoridade policial do Município de Campos Novos/SC (BO no 00627.2021.0000992), que supostamente mostra ligação telefônica de 35 minutos “repletos de chantagem, corrupção por parte de um servidor público e ameaças, inclusive de morte”, e destaca que, como o comunicante Sérgio Luiz Zanella “manifestou seu desejo de não representar criminalmente o agravante, (...) o procedimento policial restou arquivado”, evidenciando, segundo ele, que referido Boletim de Ocorrência “corresponde a palavras vazias sem valor probante, de um procedimento arquivado definitivamente” (sic – cf. Id. no 117457991 - Pág. 12).
Alega que “o registro foi feito não porque existiu uma ameaça de fato, consistente com o tipo penal do art. 147 do Código Penal, ou que satisfizesse a exigência (...) de justo receio calcado em ameaça, mas para usar a força policial catarinense para dar aparência de higidez e consistência à prova rota e fajuta, destinada a manipular o Judiciário de Mato Grosso”, e, no mais, discorre longamente sobre a falta de prova de ameaça ao direito possessório que justifique o interdito proibitório (sic – cf. Id. no 117457991 - Pág. 16/28).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seu provimento, “cassando-se a liminar concedida ou a tutela provisória concedida em desfavor do agravado, por falta de justo receio de molestação na posse” (sic – cf. Id. no 117457991 - Pág. 29).
É o breve relatório.
A insurgência recursal se fundamenta exclusivamente na negativa de ameaça apta a configurar o justo receio de moléstia à posse por parte do réu/agravante, que, aliás, reconhece expressamente o direito possessório dos autores/agravados ao dizer que até mesmo “ajudou na defesa da posse da área em algumas ocasiões, em conformidade com os interesses dos membros da família Bernardon (...), tendo rechaçado outras tentativas de invasão ocorridas anteriormente” (sic – cf. Id. no 117457991 - Pág. 11).
Ou seja, o réu/agravante reconhece o direito alegado pelos autores/agravados e não afirmar ser titular de direito conflitante ou incompatível, ou que possa porventura vir a ser inobservado, sendo, pois, até mesmo duvidoso – para não dizer claramente inexistente – seu interesse na reforma da decisão agravada.
Ainda que o discurso recursal fosse respaldado por prova dotada de certeza de grau quase divino, e admitíssemos que, de fato, ele nunca agiu de qualquer forma irregular ou potencialmente nociva aos interesses dos autores, isso não conduziria de forma alguma, à reforma da decisão agravada, pois o justo receio de moléstia ao direito possessório defendido na origem se configuraria independentemente de sua atuação no cenário fático, pois as fotografias juntadas aos autos e expressamente mencionadas pelo MM. Juiz em Primeiro Grau registram a existência de número tão elevado quando indefinido de pessoas naquele local, tratando-se, muito evidentemente, de conflito agrário coletivo, motivo pelo qual, aliás, o Juízo da Comarca de Itaúba/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator